Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração n.o 1011164-35.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se vê do ID 67463965, o julgamento do processo originário ocorreu na 1.a Câmara Cível, tendo esta Desembargadora como Redatora Designada.
Desse modo, determino o retorno dos autos à 1.a Câmara Cível e em seguida proceda à remessa a esta julgadora, sem, todavia, redistribuir para a 2.a Câmara Cível.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Redatora Designada